Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 28609480, o SINDIRETA foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal "no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação". No ID: 36352810, DF manejou o cumprimento de sentença e postulou a intimação do devedor para o pagamento de R$3.985,66 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Por sua vez, o SINDIRETA apresentou impugnação, no ID: 50104232, postulando a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0010531 52.2018.8.07.0000, com fundamento nos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, VII, do CPC. Decidiu-se, no ID: 51273985, pelo indeferimento da impugnação, determinando-se a intimação do devedor para o pagamento dos honorários "devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual". Irresignado, o SINDIRETA interpôs agravo interno (ID: 52368968), o qual foi desprovido, conforme acórdão n. 1801058 (ID: 54686309). Contra o acórdão, o executado opôs embargos de declaração no ID: 55288451, os quais não foram acolhidos, nos termos do acórdão n. 1852893 (ID: 58678583) Ainda inconformado, o SINDIRETA interpôs Recurso Especial (ID: 59686313), que foi admitido (ID: 61812208) e ao qual foi negado provimento, consoante decisão monocrática da em. Min. Maria Thereza de Assis Moura (ID: 73599999 - Pág. 3-10). Contra a decisão, o SINDIRETA interpôs agravo interno (ID: 73599999 - Pág. 16-30), ao qual foi negado provimento (ID: 73599999 - Pág. 47-55), e embargos de declaração (ID: 73599999 - Pág. 62-70), igualmente sem sucesso em obter a reversão da decisão combatida (ID: 73599999 - Pág. 87-96). O Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado, ocorrido no dia 11 de junho de 2025 (ID: 73599999 - Pág. 103). Vieram os autos conclusos. Decido. Ante a definitividade da decisão do STJ, que manteve o acórdão de ID: 54686309, intime-se o SINDIRETA para efetuar o pagamento do débito referente aos honorários de sucumbência, devidamente atualizado até a data do pagamento, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento), além dos honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como do pagamento das custas processuais referentes à execução promovida pelo Distrito Federal. Brasília, 10 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR